Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-43.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À PARTE CONTRÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE, AINDA QUE A DÍVIDA COBRADA SEJA INEXISTENTE. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À PARTE CONTRÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE, AINDA QUE A DÍVIDA COBRADA SEJA INEXISTENTE. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO SOBRE ELE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo manifestação inequívoca do réu, em contestação, qualitativa ou quantitativamente maior do que a simples improcedência da demanda principal, considera-se proposta a reconvenção.
2. O ajuizamento de ação judicial não tem o condão de, por si só, gerar o dever de indenizar.
3. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material, pois inerentes ao exercício regular dos direitos do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça.
4. Não sendo o valor da causa irrisório ou inestimável, de rigor a fixação da verba honoraria sobre ele. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC. Tese firmada pelo C. STJ (Tema 1076).